Tribunal: TJBA
Processo: 8105193-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105193-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS REIS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio integral de tratamento médico-odontológico, porém negou provimento ao recurso da segurada quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura.

2. A embargante alega contradição no julgado, sustentando incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da abusividade da conduta para fins de procedência da obrigação de fazer e a qualificação da mesma conduta como razoável para rejeição do pedido indenizatório. Aponta, ainda, omissões quanto à tese do dano moral in re ipsa, aos artigos 186 e 927 do Código Civil e ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao impacto de suas patologias na configuração do dano extrapatrimonial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado quanto à qualificação jurídica da conduta da operadora para fins de obrigação de fazer e de danos morais; (ii) analisar a ocorrência de omissão

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, consistente em afirmações conflitantes entre diferentes partes da fundamentação, do dispositivo, ou entre fundamentação e dispositivo. Não se configura contradição sanável por esta via recursal o conflito entre a decisão e a interpretação pretendida pela parte, outras decisões judiciais ou elementos probatórios dos autos.

6. Inexiste contradição no acórdão embargado. O reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura, para fins de manutenção da obrigação de fazer, não implica automaticamente a configuração de dano moral indenizável.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que há situações em que a interpretação razoável, ainda que incorreta, de cláusula contratual afasta a pretensão de compensação por danos morais, não se podendo reputar ilegítima ou injusta a conduta de operadora que opta pela restrição de cobertura sem ofender os deveres anexos do contrato.

8. Uma conduta pode ser juridicamente ilícita e passível de correção judicial mediante tutela específica, sem que necessariamente atinja a esfera dos direitos da personalidade do consumidor de modo a configurar dano moral indenizável. A distinção entre ilicitude contratual e dano extrapatrimonial é perfeitamente coerente e encontra amparo na doutrina e jurisprudência.

9. Quanto às alegadas omissões, o acórdão enfrentou expressamente a questão do dano moral, inclusive citando precedentes específicos sobre cirurgias ortognáticas, nos quais se consignou que o descumprimento contratual por operadora de plano de saúde somente enseja reparação por danos morais quando acarreta agravamento da condição de saúde do paciente ou em casos de urgência e emergência com risco de vida ou grave dano à saúde.

10. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte, devendo mencionar apenas aqueles necessários à formação do seu convencimento. Inexiste omissão quando o órgão julgador, valendo-se de fundamentação suficiente, adota posicionamento diverso daquele pretendido pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
8105193-44.2023.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
ANA CLAUDIA DOS SANTOS REIS

e embargad
a

BRADESCO SAÚDE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .